Tribunal: TJSP
Processo: 1552067-62.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e taxa do exercício de 2017, no valor total de R$1.458,20, em 07/08/2018 – Município de Praia Grande – Sentença que extinguiu o feito executivo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no1.184, e a Resolução no 547/24, do CNJ –

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e taxa do exercício de 2017, no valor total de R$1.458,20, em 07/08/2018 – Município de Praia Grande – Sentença que extinguiu o feito executivo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no1.184, e a Resolução no 547/24, do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado." – Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar à extinção da execução – Possível, em princípio, o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução no 547/24, do CNJ – Executado citado pela via postal – Ciente da citação frutífera e da ausência de pagamento e nomeação de bens à penhora, o exequente pediu o bloqueio de ativos financeiros do devedor, o que foi deferido apenas em 10/01/2024 e não realizado pelo Juízo a quo, a impedir a prolação da r. sentença extintiva em 10/02/2025, pois o processo não estava sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano, já que estava aguardando a providência do Juízo, e, posteriormente – Ademais, posteriormente, foi localizado bem penhorável do executado – Sentença reformada para afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento da execução – Recurso provido.